Tribunal: TJPA
Processo: 0135726-27.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135726-27.2015.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: LUCILENE PAIVA DA COSTA, SOFIA PAIVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Berlim Incorporadora Ltda., contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e determinar a incidência da Taxa Selic, em ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização por inadimplemento na entrega de imóvel. Na sentença de 1º grau, foi determinada a devolução integral dos valores pagos, acrescida de lucros cessantes e danos morais no valor de R$ 14.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se a cláusula contratual de retenção de 50% dos valores pagos deveria prevalecer; e (iii) saber se os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1002 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é possível, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, não violando o princípio da colegialidade.

A alegação de validade da cláusula de retenção de valores pagos configura inovação recursal, não podendo ser apreciada em agravo interno, conforme entendimento do STJ.

O Tema 1002 do STJ não se aplica ao caso, pois a rescisão contratual ocorreu por culpa da vendedora, e não do comprador, o que implica a incidência dos juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: “Em ação de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor, a restituição dos valores pagos deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação, sendo inaplicável o Tema 1002 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1597320 RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17.06.2020.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0135726-27.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADAS: LUCILENE PAIVA DA COSTA e SOFIA PAIVA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0135726-27.2015.8.14.0301.

A decisão recorrida deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação ao pagamento de lucros cessantes e determinando a incidência da Taxa Selic.

Na origem, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ajuizada por LUCILENE PAIVA DA COSTA E SOFIA PAIVA DA COSTA, em face de
Berlim Incorporadora LTDA
, em razão de inadimplemento contratual por atraso injustificado na entrega do imóvel adquirido.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, rescindindo o contrato e condenando a ré à devolução integral dos valores pagos pelas autoras, com incidência de juros e correção monetária, além do pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00.

Em suas razões de recurso (Id. 20430664), a agravante alega que a decisão monocrática afronta o princípio da colegialidade, uma vez que não se enquadraria nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no art. 932 do CPC.

Argumenta ainda que a cláusula penal estipulada no contrato, que previa a retenção de 50% dos valores pagos, é válida e deveria ser aplicada, afastando-se a restituição integral.

Por fim, sustenta que os juros de mora sobre a devolução dos valores devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o Tema 1002 do STJ.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de Id. 20989168.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, observo que a questão relativa à legalidade da cláusula 10.8 de retenção de valores pagos não foi objeto de discussão no recurso de apelação. Como é sabido, o princípio da dialeticidade impõe que o agravante deve se limitar aos argumentos já apresentados nas fases anteriores do processo, salvo quando se tratar de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício. Contudo, o pleito de retenção de valores pagos não constitui matéria de ordem pública e, portanto, não pode ser apreciado em sede de agravo interno, uma vez que configura inovação recursal. Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO AGRAVO INTERNO. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em relação ao Decreto nº 9.739/2019, constata-se verdadeira inovação recursal, porquanto não trazido nas razões do recurso em mandado de segurança. A preclusão consumativa impede a análise da questão no presente agravo interno. 2. No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. 3. É inviável o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada ( Súmula 283/STF). 4. Agravo interno não conhecido.”

(STJ - AgInt no RMS: 67300 BA 2021/0283623-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃOS PARADIGMAS E EMBARGADO. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. É facultada à parte a interposição de agravo interno ao órgão colegiado contra decisão monocrática proferida por relator no STJ, não havendo violação do princípio da colegialidade. Precedentes.

2. A divergência que enseja a interposição dos embargos destinados a dirimir eventual dissídio neste Superior Tribunal é aquela ocorrida em casos semelhantes, o que não se verifica no caso.

3. Hipótese em que, no acórdão, aplicou-se a Súmula 115/STJ, porque apesar de intimado para regularizar a representação processual em recurso excepcional oriundo do agravo de instrumento, a parte apresentou apenas o subestabelecimento sem a procuração originária para a substabelecente, cuja dispensa é inviável na instância superior, diante a impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais, enquanto que no acórdão paradigma, interposto na vigência do CPC/1973, entendeu-se que a referida súmula não pode ser aplicada pelas instâncias ordinárias.

4. Configura inovação recursal a apresentação de novo paradigma apenas nas razões do agravo interno.

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EREsp n. 2.071.125/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

Desse modo, vislumbro a impossibilidade de se conhecer, desta parte do recurso quanto ao argumento jurídico não apresentado oportunamente.

Assim, conheço parcialmente do recurso de Agravo Interno e passo à análise dos demais pontos.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA, contra decisão monocrática proferida por este Relator, em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação manejado pela ora agravante, para afastar a condenação ao pagamento dos lucros cessantes e, de ofício, determinar a incidência da Taxa Selic, que engloba os juros de mora e a correção monetária.

Antes de adentrar à análise de mérito do recurso, passo à análise da preliminar arguida quanto à nulidade da decisão monocrática de minha lavra, a qual antecipo que não merece acolhimento.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário, como é o caso dos autos.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada fundada na afronta ao exercício da plenitude da defesa do recorrente, porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.

2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
.
BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo. Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, antecipo que a decisão combatida não merece qualquer reforma, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Explico.

Quanto ao termo inicial da incidência dos juros sobre o valor a ser restituído aos compradores, o recorrente insiste que seja fixado com base no Tema Repetitivo nº 1.002 do STJ.

O referido tema fixou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.

No entanto, destaquei que a situação decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo divergia da questão ora analisada, já que a aplicação da referida tese pressupõe o desfazimento do negócio jurídico por culpa do comprador, o que não se verifica no caso em análise, diante da culpa do promitente vendedor em razão do demasiado atraso na entrega do imóvel. Nesse sentido, colacionei a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma ( REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019 (Tema 996). Incidência da Súmula 568 do STJ. 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou expressamente que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da vendedora, haja vista o descumprimento dos prazos contratados. A modificação quanto à responsabilidade pela rescisão contratual demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1761193 DF 2020/0241752-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

No mesmo sentido, citei precedente pátrio:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO CIVEL. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. ATRASO DE 14 (CATORZE) MESES NA CONCLUSÃO DA OBRA, ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. SÚMULA Nº 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO PELOS CONSUMIDORES, BEM COMO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E DAS DESPESAS CARTORÁRIAS PARA RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER DEVOLVIDO AOS PROMITENTES COMPRADORES. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.002 DO STJ QUE DETERMINA INCIDÊNCIA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, O QUAL PRESSUPÕE INICIATIVA DO DESFAZIMENTO PELO COMPRADOR. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DOS AUTORES DA AÇÃO PARA PAGAMENTO E ANTES DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL QUE ADJUDICOU O IMÓVEL À CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO EXISTINDO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO, OS EMBARGOS DEVEM SER REJEITADOS. Os embargos de declaração constituem recurso voltado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material. Não merece ser acolhido o recurso quando não se ajustar às hipóteses legais. Alegação de omissão e pedido de manifestação explícita sobre os dispositivos infraconstitucionais que as embargantes entendem violados. Acórdão que rechaçou expressamente os argumentos reiterados pelas recorrentes. Descabimento da alegação de julgamento extra petita, eis que, declarada a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa do promissário vendedor, as partes devem voltar ao estado anterior, o que inclui a devolução da taxa de corretagem e das despesas cartorárias. Devolução integral das parcelas pagas pelos consumidores. Desfazimento motivado pelo atraso de 14 (catorze) meses na entrega da obra, após o prazo de tolerância.
Acórdão claro quanto à descabida insurgência contra a devolução de valores aos promitentes compradores. Tema nº 1.002 do STJ que determina incidência dos juros de mora a contar do trânsito em julgado não aplicável à hipótese, diante do desfazimento do negócio pelo atraso na entrega por culpa do promitente vendedor e não por iniciativa dos compradores
. Adjudicação do imóvel à construtora em leilão posterior à distribuição da inicial da presente ação. Dano moral configurado. Não existindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, os embargos devem ser rejeitados, eis que não se prestam ao reexame da matéria que foi objeto do recurso próprio. Conhecimento e desprovimento do recurso.(TJ-RJ - APL: 00144307720188190209, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 03/12/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024